Tribunal: TJBA
Processo: 0501985-67.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501985-67.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALILIAN SANTOS MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 2% DESTINADA AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. TEMA 1.305 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da concessionária de energia elétrica que merece acolhimento. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em demandas que discutem a incidência de ICMS sobre energia elétrica, a legitimidade passiva é exclusiva do Estado-membro, ente competente para instituir e cobrar o tributo, não da concessionária, que atua como mera substituta tributária.

II. A competência para instituir o ICMS é dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. A concessionária de energia elétrica não possui competência legislativa tributária, limitando-se a arrecadar e repassar aos cofres estaduais os valores destacados nas faturas.

III. Base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Inclusão da TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição). Controvérsia dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que tais tarifas integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargo a ser suportado pelo consumidor final.

IV. Alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.152 (Tema 1.305 da repercussão geral), que fixou a tese de que "o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza".

V. Pedido de indenização por danos morais. Ausência de demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial. Mero dissabor decorrente de cobrança baseada em interpretação de legislação tributária não configura dano moral indenizável.

VI. Apelação da Neoenergia Coelba provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à concessionária. Apelação do Estado da Bahia provida para afastar a condenação referente à alíquota adicional de 2%. Apelação da parte autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501985-67.2018.8.05.0141, sendo Apelantes/Apelados, ALILIAN SANTOS MOREIRA e ESTADO DA BAHIA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO DA COELBA, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA CONSUMIDORA, DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 29 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator